Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701309-72.2024.8.07.9000 PACIENTE: GABRIEL CAFE DE LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL CAFÉ DE LIMA, em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0707543- 29.2023.8.07.0004. Informou a Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi condenado em primeira instância como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O acórdão da 3a Turma Recursal negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença. Salientou que a Colenda Turma não reconheceu a aplicabilidade do regime aberto ao paciente, em razão de sua reincidência. Sustentou, porém, que o entendimento dos Tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é de que a fixação do regime aberto aos reincidentes não é vedada, considerando o quantum da pena e se a medida se mostrar socialmente recomendável, como no caso em exame. Afirmou que há uma evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada e a resposta penal apresentada pela Turma Recursal, ao manter o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista que a imposição do regime aberto emerge como a medida mais apropriada, especialmente à luz do entendimento da Corte Suprema, a qual considera que a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena. No mérito, pleiteou a concessão da ordem para fixar ao paciente o regime inicial aberto. É o relatório. Decido. De imediato, não soa ruim consignar que, a d. Defensoria Pública vem impetrando habeas corpus, neste Tribunal, em face de acórdão de Turma Recursal. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Vale consignar que a admissibilidade da impetração deve se ater à hipótese de flagrante ilegalidade. No caso em exame, em que pesem as alegações da ilustre Defesa Técnica, não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão proferido pela 3a Turma Recursal que justifique a reapreciação do desisum colegiado pela via estreita do Habeas Corpus, haja vista que o que pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito recursal, ou seja, do mérito do regime inicial de cumprimento da pena. Não soa ruim consignar que a implantação dos juizados especiais cíveis e criminais teve como objetivo nodal desafogar a jurisdição ordinária e assim criar um microssistema ágil e capaz de, com brevidade, prestar jurisdição célere. Confira-se fragmento da doutrina de JOEL DIAS FIGUEIRA JUNIOR e MAURÍCIO ANTÔNIO RIBEIRO LOPES: "(...) Com a entrada em vigor da Lei 8099/95, de 26 de setembro...que dispôs sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, introduzindo-se no mundo jurídico um novo sistema ou, ainda melhor, um microsistema de natureza instrumental e obrigatório destinado à rápida e efetiva atuação do direito, estando a exigir dos estudiosos da ciência do processo uma atenção toda particular..." ("Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais", Editora Revista dos Tribunais, 2a Edição, pág.31). (Grifo nosso). Portanto, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, pois, embora esta Corte tenha competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se pode descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do Juizado Especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Equivaleria a transformar o Juizado Especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória, desvirtuando os objetivos da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lógico que atos ilegais patentes podem ser cometidos pelas Turmas Recursais, como por exemplo, recentemente, se realizou sessão sem intimação da defesa. Agora, pretender que o Tribunal reanalise o pleito, seria, repita-se, transformar a Corte numa terceira instância e, assim, o melhor seria extinguir os próprios juizados especiais, pois, se pretende inclusive alteração do regime prisional, de paciente reincidente. Assim, à míngua de manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão da 3a Turma Recursal, bem como inexistente error in procedendo, tem-se que a impetração não deve ser admitida. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator